Tribunal: TJSP
Processo: 1505285-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação. Queixa-crime. Injúria e dano. Recursos dos querelados postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena que não comporta modificação. Recursos não providos.